Tribunal: STF
Processo: AP 2278
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ELIANE DE VARGAS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput , c/c. art. 69, caput , todos do Código Penal.



    Em 20/5/2024, determinei a citação da ré para ciência da acusação, bem como sua intimação para apresentação de defesa prévia (eDoc. 59), a qual foi apresentada (eDoc. 69).



    Em 19/8/2024, ELIANE DE VARGAS SANTOS requereu autorização para que "para que possa ir ao CASAMENTO de seu sobrinho, ALEFY VARGAS DE SOUZA, que se realizará no dia 28/09/2024, a partir das 17:30 horas, sendo a cerimônia no Religioso às 18 horas, realizada na Igreja Assembleia de Deus, localizada na Rua Expedicionário Alcides Turato, n° 145, Jardim São Domingos, Campinas/SP, e o Jantar de Casamento na Churrascaria Apaloosa’s, localizada na Avenida General Carneiro, n° 81, bairro Ponte Preta, Campinas/SP" (eDoc. 71). Complementou ainda para que “esteja autorizada a sair de sua casa no sábado, dia do casamento (28/09/2024), para organizar o evento e decorar a Igreja e o restaurante, permitindo que saia de casa a partir das 08 horas da manhã, retornando à noite, após as festividades” (eDoc. 71), “se comprometendo a retornar à residência até às 23 horas” (eDoc. 71).



    O pedido é instruído com cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do nubente, sobrinho da requerente, convite indicando o local de celebração da cerimônia e jantar, além de declaração do pastor da Igreja (eDocs. 72/78).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, a requerente comprovou que a celebração do casamento de seu sobrinho ocorrerá no município de Campinas/SP, em 28/9/2024.



    Disnte disso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido e AUTORIZO o deslocamento da requerente ELIANE DE VARGAS SANTOS, CPF Nº 296.424.208-99, no Município de Campinas/SP, para que possa sair de casa no sábado, dia 28/9/2024, a partir das 17 horas, para participar da cerimônia e recepção de casamento de seu sobrinho, Alefy Vargas de Souza, devendo estar em casa até às 23 horas.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Campinas/SP para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente